Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705189-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 17252031, págs. 1-2) contra decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do recurso até o julgamento do IRDR no 15 (proc. no 0717865-62.2019.8.07.0000). Intimem-se os embargados, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Maria Helena de Melo Gouvêa para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO